Tribunal: STF
Processo: HC 243743
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Carlos Humberto Baroni, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.481.639/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pela prática do crime tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 



    Alega-se, em síntese, necessidade de absolvição em razão de a quantidade da substância cannabis sativa apreendida ser inferior a 40 g, o que configuraria porte para consumo pessoal, conforme o recentíssimo precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 635.659/SP.



    Subsidiariamente, aduz a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, com consequente fixação do regime inicial aberto para cumprimento de pena.



    Requer-se, ao final:



    “LIMINARMENTE – NOS TERMOS DA RECENTE DECISÃO DO STF (Supremo Tribunal Federal) que decidiu nesta 4ª feira (26.jun.2024) que 40 gramas de maconha é a quantidade que diferencia o uso pessoal do tráfico de drogas. A tese definida servirá de jurisprudência para casos semelhantes até que o Congresso Nacional decida sobre o tema, REQUER-SE A ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. 



    POR OUTRO LADO, caso não seja o entendimento: 



    Devidamente instruído o presente, e observado os tramites legais, requer-se, LIMINARMENTE, a concessão da ordem de Habeas Corpus em favor do Paciente, para que seja reconhecida, EM SEU GRAU MÁXIMO, a causa de redução de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, bem como que seja fixando o regime ABERTO como regime inicial de cumprimento da pena e, finalmente, que a pena Privativa de Liberdade seja substituída por Restritiva de Direito, por ser medida de Justiça.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado no recurso extraordinário que teve seguimento negado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A falta de indicação dos dispositivos da legislação federal que teriam sido violados revela fundamentação deficiente, inviabilizando, assim, o conhecimento do recurso. 



    2. Como é de conhecimento, o STJ possui a missão constitucional de, por meio do recurso especial, uniformizar a jurisprudência pátria a respeito da adequada aplicação dos dispositivos infraconstitucionais. Nesse contexto, a ausência de indicação do dispositivo violado ou cuja aplicação enseja dissídio jurisprudencial atrai a incidência do enunciado n. 284/STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (edoc. 7, e-STJ fl. 558).



    Correta, portanto, a decisão que negou seguimento ao apelo extremo e está assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.”



    Ademais, transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho do voto condutor do acórdão proferido no agravo regimental:



    “De toda sorte, ainda que fosse possível superar o referido óbice, observa-se que cabe lembrar que o legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante habitual. 



    Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 



    A Corte estadual, ao concluir pela ausência dos pressupostos autorizadores do reconhecimento do tráfico privilegiado, confirmou o entendimento magistrado de primeiro grau que teceu as seguintes considerações (e-STJ, fls. 436/437): 



    Na terceira fase da dosimetria, o i. Magistrado afastou a aplicação do tráfico em sua forma privilegiada por entender que o acusado se dedica habitualmente a atividades criminosas. Apontou, naquela ocasião, que os diálogos extraídos do aparelho celular apreendido na posse do réu por ocasião de sua detenção revelam “uma atuação, prolongada no tempo”, voltada ao fornecimento de entorpecentes a terceiros, inclusive com a arrecadação de grande quantidade de dinheiro (imagens de fl. 324), além de exibição das quantidades de drogas em vários vídeos (fl. 326) e troca de imagens de arma de fogo no contexto da concertação de atos criminosos (fl. 326). 



    Em que pese ser o réu primário e não registrar antecedentes criminais, estão presentes elementos concretos que evidenciam o alinhamento com atividades ilícitas. Nesse ponto, merecem destaque os diálogos mantidos pelo acusado com terceiros, nos quais, ao longo do mês que antecedeu a sua detenção, negociou a venda de maconha. Aliás, observa-se trocas de mensagens diárias com o indivíduo que lhe fornecia as drogas que seriam posteriormente revendidas, conforme se infere do laudo pericial cujo link encontra-se às fls. 202 (fls. 5067 e 5111 do laudo). Há, portanto, elementos concretos que evidenciam que as circunstâncias que cercaram a prática delituosa não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou mesmo com quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, às atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas. Por esse prisma, inviável a incidência do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    Nesses termos, considerando que a negativa de aplicação da redutora do tráfico privilegiado deriva de elementos concretos dos autos indicativos da dedicação a atividades criminosas, tais como os diálogos extraídos do aparelho celular apreendido na posse do réu, o entendimento firmado na origem não destoa da orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça.



    Confira-se:



    (...)



    No contexto, para se acolher a tese de que o recorrente não se dedica a atividade criminosa, para aplicar a redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância especial, como prescreve a Súmula 7/STJ. 



    Dessa forma, não tendo o agravante apresentado argumentos aptos a reverter o entendimento assentado na decisão monocrática, esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos” (edoc. 7, e-STJ Fls. 561-562).



     



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, no julgamento do RE 635.659/SP (Tema 506 da Repercussão Geral), o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese:



    “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 



    (...)



    4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 



    5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes” (RE 635.659/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2024).



    No caso concreto, embora a quantidade apreendida da substância cannabis sativa tenha sido inferior a 40 g, as instâncias antecedentes consignaram a presença de outros elementos que comprovam o tráfico de drogas, tendo em vista que os 



    “diálogos extraídos do aparelho celular apreendido na posse do réu por ocasião de sua detenção revelam ‘uma atuação, prolongada no tempo’, voltada ao fornecimento de entorpecentes a terceiros, inclusive com a arrecadação de grande quantidade de dinheiro (imagens de fl. 324), além de exibição das quantidades de drogas em vários vídeos (fl. 326) e troca de imagens de arma de fogo no contexto da concertação de atos criminosos”.



    Inviável, portanto, a tese de absolvição.



    Quanto ao afastamento da causa especial de redução da pena, versada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, este foi adequadamente justificado sob o fundamento da dedicação habitual do paciente às atividades criminosas e ao tráfico de drogas, nos mesmos termos acima delineados.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente